Tribunal: TJMT
Processo: 1019684-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019684-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO REI DOS MOVEIS LTDA - CNPJ: 04.317.064/0001-71 (AGRAVADO), ANSELMO PIRES DA SILVA - CPF: 928.295.461-72 (AGRAVADO), ANTONIO MAGALHAES DE SOUZA FILHO - CPF: 830.816.901-53 (AGRAVADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1019684-71.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Banco da Amazônia S.A.

Agravados:

Indústria e Comercio Reis dos Moveis Ltda. e outros.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA PELO SISTEMA
SNIPER
(SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVO) - CONSULTA – POSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A consulta ao sistema SNIPER é cabível para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, sem necessidade de prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, na via administrativa, especialmente, no caso, quando as consultas via sistemas SISBAJUD foram infrutíferas, a evidenciar a necessidade de deferimento da medida. Precedentes do egrégio STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1019684-71.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Banco da Amazônia S.A.

Agravados:

Indústria e Comercio Reis dos Moveis Ltda. e outros.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco da Amazônia S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0000403-19.2007.8.11.0041, movido contra Indústria e Comercio Reis dos Moveis Ltda. e outros, indeferiu o pedido de busca de bens e direitos do executado através do sistema
Sniper
.

Irresignado, o agravante sustenta que o exequente esgotou todos os meios tradicionais para tentar saldar o seu crédito, contudo, sem êxito.

Assim, com o propósito de salvaguardar o cumprimento da sentença e, consequentemente, o recebimento do crédito devido, pleiteou a utilização de pesquisa através do sistema
Sniper,
a qual é utilizada quanto o credor já buscou todas as maneiras possíveis para ter o crédito liquidado (
Sisbajud, Renajud, Infojud
), restando infrutíferas todas as tentativas, razão pela qual se faz necessário a utilização do referido sistema, a fim de que sejam localizados outros bens e direitos em nome dos executados.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão, ressaltando que se trata de obtenção de dados dos executados para possibilitar a busca de bens e a satisfação do seu credito.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido, id.
230941686.

Sem informações.

Sem contraminuta, certidão id.
237206177
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1019684-71.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Banco da Amazônia S.A.

Agravados:

Indústria e Comercio Reis dos Moveis Ltda. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Banco da Amazônia S.A.
ajuizou cumprimento de sentença em face da Indústria e Comercio Reis dos Moveis Ltda. e outros, visando o recebimento de seu crédito.

Considerando que o exequente esgotou todos os meios tradicionais para tentar saldar seu crédito e com o propósito de salvaguardar o cumprimento da sentença e consequentemente o crédito devido, a parte autora requereu a utilização do
SNIPER
para buscar bens e direitos dos executados: Indústria e Comércio Rei dos Móveis Ltda. CNPJ: 04.317.064/0001-71, Anselmo Pires da Silva, CPF: 928.295.461-72 e Antônio Magalhães de Souza Filho, CPF: 830.816.901- 53.

O d. magistrado
a quo

indeferiu o pedido do exequente e determinou a suspensão d
o processo pelo prazo de um ano
(id.
161670426)

Irresignado, o agravante sustenta que o exequente esgotou todos os meios tradicionais para tentar saldar o seu crédito, contudo, sem êxito.

Assim, com o propósito de salvaguardar o cumprimento da sentença e, consequentemente, o recebimento do crédito devido, pleiteou a utilização de pesquisa através do sistema
Sniper,
a qual é utilizada quanto o credor já buscou todas as maneiras possíveis para ter o crédito liquidado (
Sisbajud, Renajud, Infojud
), restando infrutíferas todas as tentativas, razão pela qual se faz necessário a utilização do referido sistema, a fim de que sejam localizados outros bens e direitos em nome dos executados.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão, ressaltando que se trata de obtenção de dados dos executados para possibilitar a busca de bens e a satisfação do seu credito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o agravante. Explico.

Saliente-se que o cumprimento de sentença está amparado pelos artigos
513
e seguintes do
CPC
, enquanto a preferência na ordem de penhora dos bens está fundamentada no art.
855
do
CPC
.

Com isso, para dar maior efetividade às execuções e garantir a liquidação da dívida pelo executado, o Conselho Nacional de Justiça tem atuado no sentido de implantar e gerenciar ferramentas informatizadas de alcance patrimonial, como as já conhecidas
RENAJUD, INFOJUD, NAVEJUD, SREI, CNIB, CENSEC, CCS- BACEN e SIMBA
, entre outras.

Nesse escopo, a Resolução no
370
/2021 do CNJ, estabeleceu a
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário
(ENTIC-JUD) para o sexênio 2021-2026, com o objetivo de constituir o principal instrumento de promoção da governança ágil e da transformação digital do Poder Judiciário por meio de serviços e soluções digitais inovadoras que impulsionem a evolução tecnológica do Poder Judiciário.

Essa evolução tecnológica foi traduzida em uma das ferramentas criadas pelo CNJ para o alcance patrimonial do devedor na fase de execução, e trata-se do
SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos
, que integraliza os já conhecidos sistemas de alcance patrimonial e, pela informatização, permite a identificação de bens do executado de forma mais ampla, eficiente e em menos tempo.

A respeito da possibilidade de consulta aos referidos sistemas a fim de localizar bens do devedor passíveis de penhora, sem a necessidade de prévio esgotamento das diligências na via administrativa, já se manifestou o egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no 1.347.222-RS,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA RENAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é dado ao exequente solicitar ao Juízo a busca - pelo sistema RENAJUD - de informação acerca da existência de veículos de propriedade do executado, independentemente da comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais para tal finalidade.

2. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora.

3. Considerando-se que i) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do Código de Processo Civil; ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao exeqüente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos em nome do executado, independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais.

4. Recurso especial provido.
(Resp n. 1.347.222/RS, Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 3a Turma, j. 25.08.2015).

Por analogia, admite-se a busca de informações no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (
SNIPER
), com vistas à localização de bens em nome do devedor suscetíveis de penhora, para a satisfação do crédito, sem necessidade de prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, na via administrativa, especialmente, no caso, quando as consultas via sistemas
SISBAJUD
foram infrutíferas, a evidenciar a necessidade de deferimento da medida.

Nesse sentido, cito a jurisprudencia acerca do tema em debate:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
SISTEMA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA DENOMINADO DE "SNIPER" (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVO). POSSIBILIDADE DE CADASTRO DOS MAGISTRADOS DESTA CORTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DE OFÍCIO
, DESCONSTITUÍDA. EXAME DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO”.
(Agravo de Instrumento, No 52272359120228217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 24-11-2022 - negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. SANEP.
CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER), COM VISTAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CABIMENTO. ADMITE-SE A BUSCA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER), COM VISTAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS SUSCETÍVEIS DE PENHORA, PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, A DESPEITO DE ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS POR PARTE DO CREDOR, CONSOANTE ORIENTAÇÃO DO E. STJ
E DESTE TJRS. NESSE SENTIDO, CABÍVEL A BUSCA DE BENS, ATRAVÉS DO SISTEMA SNIPER. AINDA QUE ASSIM FOSSE, AS DILIGÊNCIAS SEM ÊXITO, VIA SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E SISBAJUD, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”
. (TJRS. RAI n. 52422839020228217000, 3a Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo Delgado; j.
30.11.2022 - negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. CADASTRAMENTO POR PARTE DO MAGISTRADO. PESQUISA DE BENS VISANDO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO E PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO
”.
(TJRS; RAI n. 52424674620228217000; 21a Câmara Cível; Rela. Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro; j. 29.11.2022 - negritei).

Com isso, posto que o exequente, conforme já demonstrado, já procedeu a diversas tentativas de resolução do crédito, tendo recorrido até mesmo às ferramentas tradicionais como
SISBAJUD
e
RENAJUD
, e mesmo assim ainda amarga os prejuízos da inadimplência do devedor, é
mister
que lance mão do sistema
SNIPER
, que apresenta alcance e agilidade suficientes para inferir que patrimônios ocultos do executado poderão ser identificados para garantir a execução.

Por outro lado, convém destacar ainda, que a Lei n. 11.077/2020, fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, de modo que impõe o pagamento de taxa por consulta aos sistemas
Infojud, Renajud
e assemelhados, que deve ser suportado pela parte que a requer.

Ante o exposto,
tenho que a r. decisão merece ser reformada,
para deferir a pesquisa patrimonial em nome dos devedores, por meio do sistema
SNIPER
, na origem,
mediante o pagamento da taxa por consulta realizada, nos termos da Lei n. 11.077/2020.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024